Tribunal: TJMT
Processo: 1020994-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020994-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 062.432.851-11 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE AFASTADA – PEDIDO DE LIBERDADE EMBASADO NA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto prisional que se justifica para assegurar a ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, expressada pela audácia do
modus operandi
da conduta criminosa, e se presentes os requisitos da prisão preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.

2. A alegação de que eventual condenação importará em penalização menos gravosa que a custódia cautelar imposta, retrata situação hipotética inapta de ser aferida em sede de
habeas corpus
.

3. A crise mundial desencadeada pela pandemia da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, contudo, não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara
Criminal
da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 1020283-40.2020.8.11.0003, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 157, §2°, inciso II c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A ilustrar a aventada coação ilegal,
o i. Defensor Público invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, bem como
os predicados pessoais abonatórios
do paciente, para então sustentar a
ausência de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo
, porquanto afirma que o juízo
a quo
não apontou concretamente a necessidade da prisão com base em peculiaridades fáticas, tampouco demonstrou a insuficiência ou inadequação das cautelares menos severas, cingindo-se à gravidade em abstrato do crime e à citação de elementos inerentes ao tipo penal.

Em reforço à sua tese,
faz referência à pandemia causada pela Covid-19, bem como às medidas desencarceradoras propostas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
,

salientando que existem casos de detentos contaminados no presídio em que o paciente encontra-se segregado,
e ressalta a
desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço
, porquanto entende que acaso o paciente seja condenado na ação penal eventualmente proposta, muito provavelmente será compelido a cumprir pena em regime semiaberto, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do beneficiário do
writ
, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com subsequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 60911025 ao ID 60911039.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 62248998) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 63651962.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 63968463).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos que o paciente
Carlos Henrique de Araújo Pereira
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o crime de roubo majorado, pois, em tese, teria adentrado em um posto de combustíveis localizado no bairro Jardim Itapuã, na comarca de Rondonópolis/MT, onde solicitou um copo de água a um frentista do estabelecimento, em face de quem anunciou o assalto com arma de fogo em punho, e subtraiu-lhe uma corrente de ouro.

Conforme restou apurado, após a subtração do bem, o paciente empreendeu fuga e entrou em uma residência próxima, momento em que foi abordado por uma guarnição da polícia militar que o conduziu preso em flagrante. Lavrado o auto de prisão, o d. juízo singular homologou o flagrante e converteu a segregação pré-cautelar em preventiva, para a
garantia da ordem pública
.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito constritivo, porquanto as razões de decidir
não seriam capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
da medida extrema,
tampouco a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
ao que acresce a maior excepcionalidade do recolhimento cautelar ao cárcere no atual contexto de pandemia da Covid-19, sobrelevando, enfim, que a prisão revela-se desproporcional à futura solução de mérito de eventual ação penal ajuizada, a ofender o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
writ
.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário do
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [art. 157, §2°, inciso II c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, em especial, no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nas declarações extrajudiciais dos agentes de segurança pública e no reconhecimento realizado pela vítima, a corroborar os indicativos de envolvimento do paciente no crime patrimonial.

Enfim, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita praticada, em razão do
modus operandi
, haja vista a perspicácia apresentada ao adentrar em um estabelecimento comercial em plena luz do dia, na posse de arma de fogo, e após simular que desejaria apenas um copo de água, subtraiu a corrente da vítima.

Logo, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado, pois as razões de decidir demonstram a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP e estão coadunadas com a jurisprudência das Cortes Superiores, que considera
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) – grifei.

Ademais, como ressaltado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar da ordem, no caso em exame, a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus, pois, embora o
CNJ tenha editado a Recomendação n.o 62/2020,

propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro,
tal circunstância
não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados, tampouco impede que se decrete a prisão cautelar quando verificados os pressupostos e requisitos legais.

Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante
atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se evidencia na hipótese.

Acresça-se, por oportuno, que como consta das informações do magistrado singular, “
acerca da informação trazida pela Defensoria Pública quanto ao número de
infectados pela COVID-19 no Presídio da Mata Grande
, informo que foi informado ao Juízo que
naquele
ergástulo os detentos acometidos de tal moléstia, são posto separadamente dos demais, cumprindo-se os
protocolos exigidos para segurança dos demais presos, no intuito de evitar-se contágio ou proliferação da
doença
.” (ID 63651962).

E, deveras, as celas de todas as unidades prisionais do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais, sendo certo, outrossim, que tais medidas estão se mostrando eficientes à contenção da propagação do vírus
intramuros
.

Por derradeiro, no que tange à alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, também como já adiantado quando do exame da tutela de urgência reclamada, repito que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.

Mantenho, pois, a prisão preventiva do paciente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
, mantendo incólume, pois, a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020